Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713174-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIRECIONADOS ÀS HIPÓTESES ESPECÍFICAS DO ART. 50 DO CC. 1. O Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica para as relações civis/empresariais, segundo a qual sua decretação requer o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve estar fundamentado no preenchimento dos requisitos legais específicos, não bastando a alegação de ausência de bens ou de mudança de endereço sem comunicação à Junta Comercial ou ao cadastro fiscal. Como o requerimento não expôs fundamentos para amoldar o caso concreto nas hipóteses de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, deve ser indeferida a instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, sustentando a existência de abuso de personalidade, fraude, e confusão patrimonial suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o pedido não contém a necessária fundamentação jurídica, porque a agravante, apesar de alegar abuso da personalidade jurídica, não apresentou argumentos para enquadrar o caso concreto nas hipóteses de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial” (ID 12113283). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004